Tribunal: STF
Processo: RE 1592179
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO(A) MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Pretensão da autora, professora do Município de Amparo, de implementar a progressão funcional pela via não acadêmica. 2. Sentença de procedência. 3. Incidência da LM n° 2.913/2003, não revogada pela LM n° 4.021/2019. 4. Autora comprovou a realização dos cursos previstos no art. 16 da LM n° 2.913/2003. Impugnação genérica do Município que não comprovou eventual descumprimento dos requisitos. 5. A Lei Complementar nº 173/2020 não deve obstar a contagem de tempo para promoção pela via não acadêmica. 6. Sentença mantida. Recurso improvido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A progressão pela via não-acadêmica encontra amparo no art. 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003, que dispõe sobre o plano da carreira e remuneração do magistério público municipal (fls. 32/33):
[...]
Verifica-se que a Lei Municipal nº 2.913/2003 trata de forma específica da carreira de magistério, caso da autora, entendendo-se ainda que a lei especial prevalece sobre a lei geral.
A realização dos cursos foi comprovada pela autora (fls. 20/29), tendo o município impugnado genericamente os cursos (fls. 327), no entanto, não comprovando especificamente quais cursos teriam sido realizados em desconformidade com os requisitos legais.
A autora alega ainda que não cabe a suspensão da contagem de tempo prevista na Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) (fls. 346/348), muito embora o requerido sustente o contrário (fls. 328).
Com relação ao disposto na mencionada lei, o art. 8°, inciso IX, vedada apenas a contagem de tempo para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos, mas não para fins de aposentadoria ou progressão pela via não acadêmica, que conta com requisitos próprios, além do decurso do tempo.
Desta forma, apesar da constitucionalidade do art. 8° da Lei Complementar nº 173/2020 (Tema 1137 do E. STF) não se aplica a vedação ao caso em exame.
 
[...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente